Tribunal: TJSP
Processo: 0540602-76.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 1996 – Decisão que afasta a interrupção do prazo prescricional pela publicação de edital, em protesto judicial, extinguindo os créditos tributários – Prescrição verificada antes do ajuizamento da execução fiscal – Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192749
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0540602-76.2006.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado DEMA SOCIEDADE CIVIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0540602-76.2006.8.26.0224 -Voto no 21699
2
Voto 21.699
Apelação no 0540602-76.2006.8.26.0224
Apelante: Prefeitura Municipal de Guarulhos.
Apelado: Dema Sociedade Civil Ltda.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercício de 1996
Decisão que afasta a interrupção do prazo prescricional pela
publicação de edital, em protesto judicial, extinguindo os créditos
tributários
Prescrição verificada antes do ajuizamento da
execução fiscal Sentença mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação contra sentença que reconheceu a
prescrição e extinguiu a execução fiscal com fulcro nos artigos 487, inciso II
e 924, inciso V, do CPC. A Municipalidade sustenta a inocorrência da
prescrição extintiva por força dos protestos judiciais aptos a interromper o
prazo respectivo.
Recurso recebido e processado em seus regulares efeitos,
sem resposta.
Relatado.
Conquanto a Municipalidade alegue o ajuizamento da
cautelar de protesto, a medida não confere eficácia para prevenir
responsabilidade, prover a conservação e ressalva de seus direitos ou
manifestar qualquer intenção de modo formal, visto não se destinar a pessoa
indeterminada, com endereço desconhecido ou em local de difícil acesso, o
que efetivamente não é o caso dos autos (CPC/73, art. 867 e 870/NCPC, art.
726).
O E. STJ sedimentou entendimento no sentido de que o
termo inicial da prescrição se dá após o vencimento da exação, sem que o
parcelamento de ofício da dívida tributária configure causa interruptiva da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0540602-76.2006.8.26.0224 -Voto no 21699
3
contagem da prescrição, por inexistir anuência do contribuinte, conforme
entendimento adotado no julgamento do REsp. 1.641.011/PA, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU.
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
DIA
SEGUINTE
AO
VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA
DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA
SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA
OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO
DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE
OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO
ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ.
RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de
cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial
de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao
IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo
estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco,
até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para
ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já
constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do
carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese
similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel.
Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos
recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de
que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0540602-76.2006.8.26.0224 -Voto no 21699
4
perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário,
iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia
seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.2. O
parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa
interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o
contribuinte não anuiu.3. O contribuinte não pode ser despido da
autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção
unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de
efetuar o pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública
Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções
parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política
fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que
houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos
do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional
para a cobrança de referido crédito. Necessária manifestação de
vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou
parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito
tributário.4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda
Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ,
fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo
prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial
Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o
vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida
tributária não configura causa interruptiva da contagem da
prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. (REsp
1.641.011/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018).
Com efeito, entre a data do vencimento do tributo em
17/01/1996 e o ajuizamento da execução fiscal, ocorrido em 22/12/2006,
consumou-se irremediavelmente o prazo extintivo previsto no art. 174, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0540602-76.2006.8.26.0224 -Voto no 21699
5
CTN, sem qualquer interrupção, sem que os extratos juntados pela
Municipalidade sem assinatura do contribuinte comprovem o parcelamento
da dívida. Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator